Tribunal: CARF
Processo: 11634.000581/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11634.000581/2009-96
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.389 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
MARMORARIA GONGORA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - GFIP
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações sobre a exclusão do Simples
e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.202.428-9, e-fls. 03 a 22, por ter a
empresa autuada apresentado GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, com informações inexatas, incompletas ou omissas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000581/2009-96
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.389 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000581/2009-96

em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias,
conforme previsto em lei.
Tal autuação gerou lançamento no valor de R$1.993,80, além dos juros e multa
devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

A empresa foi cientificada deste AI em 18/08/2009 (fls.01). Em 17/09/2009 (fls.34),
ingressou com defesa tempestiva onde, em síntese, alega o seguinte:
Diz que a multa é nula, porque o auto-de-infração se fundamenta em legislação
revogada. Em seguida, eita o art. 32-A da Lei n. 8.212, de 1991 e diz que de acordo com
tal dispositivo legal em caso de informações incorretas a multa aplicada deve ser de
R$20,00 a cada 10 informações incorretas ou omitidas, sendo R$500,00 o valor
mínimo.
Que o auto-de-infração apresentou 33 informações incorretas com valor do AI deveria
corresponder ao mínimo previsto no art.32-A. Afirma ainda que a gradação do art. 292,
I, do RPS é inaplicável ao caso, pois a Lei n. 8.212/91, prevê muita aplicável a esse
particular.
Requerimento
- que seja anulado o auto de infração;
- manifesta seu interesse pela sustentação oral;
- intimação de qualquer inclusão de defesa na pauta de julgamento;
- que seja anulada a representação criminal.
Cumpre observar que a empresa não junta nenhum documento para comprovar suas
alegações.

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 12/11/2010, no acórdão 06-29.209, às e-fls. 41 a 47, julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 51
a 56 alegando, em síntese, que:
 o procedimento de apuração dos débitos referente ao INSS,
contribuição previdenciária parte da empresa, obrigações acessórias
(multas GFIP), imputação de crime de sonegação fiscal, e contribuições
(inss terceiros), são e foram decorrentes de desenquadramento do
regime simplificado de recolhimento e tributos - simples lei 9317/96,
por decisão de oficio da receita federal de londrina, em razão patronal
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.389 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000581/2009-96

de que, houve um entendimento de um auditor fiscal, que a empresa,
não poderia se enquadrar nos moldes daquela lei;
 a atividade econômica da empresa, sempre foi o de indústria e comercio
de granitos e mármores, cujo setor produtivo, com operação de
politrizes manuais, serras de mesa, transformavam as placas de granito
e mármore em pias, pisos, soleiras, bancadas e assim por diante,
mediante trabalho manual e artesanal;
 o antigo contador classificou a empresa em código genérico de
atividade, e não o correto que é “aparelhamento de placas e execução
de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras”;
 a auditora fiscal desconsiderou a situação ou a realidade da empresa,
desenquadrando a empresa de forma retroativa, o que deu início ao
procedimento fiscal que imputou a empresa, de forma arbitrária e
injustificada a multas e encargos retroativos, inclusive quanto a
declaração da GFIP;
 requer aos membros do Conselho de Contribuintes a análise quanto a
possibilidade da desconsideração do desenquadramento retroativo, bem
como que se sensibilizem, para que a empresa consiga sobreviver e
pagar o mínimo possível de acordo com a suas possibilidades.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 13/12/2010, e-fls. 50, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 12/01/2011, e-fls. 51, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.202.428-9, e-fls.
03 a 22, por ter a empresa autuada apresentado GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, com informações inexatas,
incompletas ou omissas em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, conforme previsto em lei.
Quanto a alegação de exclusão do SIMPLES Nacional, trata-se de inovação
recursal, portanto preclusa, de modo que não conheço da matéria.
Em momento processual algum o contribuinte carreou aos autos qualquer
prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação,
motivo pelo qual adoto as razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do RICARF:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.389 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000581/2009-96

(...)
Este auto de infração foi lavrado contra a empresa acima identificada pelo
descumprimento de uma obrigação acessória, qual seja apresentar a GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, de
acordo com o previsto em Lei.
Conforme verificamos, ao contrário do que diz a autuada, os dispositivos legais
infringidos pela conduta da empresa foram corretamente registrados, assim como os
dispositivos legais da multa e os dispositivos legais da gradação da multa aplicada,
conforme consta as fls. 01 dos autos e no Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da
Multa.
Não pode prosperar o argumento da inaplicabilidade de dispositivos legais
revogados, ou seja, que a capitulação utilizada no lançamento foi revogada pela Lei n°
11.941/2009, visto o que estatui o art. 144 do CTN ~ Código Tributário Nacional,
abaixo
transcrito, que 0 lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador e rege-se
pela lei
então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Vale dizer que 0
lançamento
deve ser realizado em consonância com a situação de direito e com a situação de fato,
contemporâneas do fato gerador. É o que determina o CTN:
Art. 144 - O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela /ei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Portanto, o procedimento fiscal e a autuação obedeceram aos preceitos legais que
disciplinavam e norteavam a matéria a época, conforme preceitua o citado artigo do
CTN.
Cumpre observar que 0 art. 293 do RPS - Regulamento da Previdência Social determina
que a fiscalização deve lavrar auto-de-infração quando constatar a ocorrência de
infração a dispositivo da legislação previdenciária.
E foi o que ocorreu, a empresa descumpriu uma obrigação determinada em lei e por esse
motivo foi corretamente penalizada.
(...)
Consoante o discriminado no Relatório Fiscal, nas GFIP, objeto do Auto em questão, a
Empresa apresentou as informações com as incorreções ali discriminadas,
demonstrando uma conduta em desacordo com o determinado nos dispositivos legais.
Desse modo, cometeu a infração ao dispositivo da legislação.
Os dispositivos legais da multa aplicada também estão corretos e, portanto, a autuação
em apreço revela-se legítima.
(...)
Assim, a revisão do cálculo do valor da multa aplicada deverá se procedida
oportunamente, pelo setor próprio da circunscrição da impugnante, no momento d
pagamento, do parcelamento ou do ajuizamento do crédito objeto do lançamento,
emitindo-se se for o caso, o adequado ato decorrente da revisão de ofício.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.389 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000581/2009-96

Portanto, sobre esse assunto, ou seja, sobre a aplicação de multa mais benigna ao
contribuinte, este não é o momento apropriado para se tratar.
Diante do que foi relatado, não há como acatar as alegações da autuada no que concerne
ao cancelamento do auto-de-infração. Não há nenhuma prova nos autos de que ela tenha
cumprido a obrigação estabelecida em Lei. Tendo descumprido a obrigação acessória
foi corretamente autuada.
Da decadência na obrigação acessória
Neste ponto, cabe ressaltar que o presente lançamento refere-se à multa aplicada de
oficio com fulcro no art. 149, inciso Vl, do CTN, quando o fisco comprova alguma ação
ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária.
Portanto, devido à natureza jurídica da constituição desse tipo de crédito que é típico
lançamento ex oficio motivado por descumprimento de um dever instrumental, regra
geral, a definição do termo inicial do prazo de decadência há de ser o art. 173, inciso I,
do CTN.
Este entendimento está consolidado no Parecer proferido pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional ~ Coordenação Geral de Assuntos Tributários - PGFN/CAT 1617, de
01/08/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda em 18/08/2008, bem como em Nota
PGFN/CAT n° 856, de 01/09/2008, que esclarece a forma e 0 termo inicial da contagem
de prazo decadencial das contribuições previdenciárias, devido à inconstitucionalidade
dos artigos 45 e 46 da Lei 8212, de 1991, pela edição da Súmula Vinculante 08.
(...)
No presente caso, o descumprimento da obrigação deu-se no período de 07/2004 a
13/2006, e o auto de infração foi lavrado em 17/08/2009, com ciência da autuada em
18/08/2009.
Aplicando-se a regra do art. 173, inciso I, do CTN, verifica-se que o fisco possuía o
poder/dever de lançar a competente multa até 31/12/2009, pelo descumprimento da
obrigação acessória. Como este Al foi lavrado em 08/2009 não há nenhuma
possibilidade de se falar em decadência.
(...)
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.389 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000581/2009-96

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital